Tribunal: TJES
Processo: 5032335-04.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032335-04.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: JOSE FLORENCIO MOHEM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5032335-04.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)

RECORRIDO:
JOSE FLORENCIO MOHEM

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSE FLORENCIO MOHEM. A ação originária visava à declaração de inexigibilidade de débitos, repetição de indébito e compensação por danos morais, em razão de cobranças relativas a uma segunda matrícula de fornecimento de água (nº 0785113-8), que o autor alega não ter contratado.

A decisão recorrida confirmou a tutela de urgência, declarou a inexistência dos débitos da referida matrícula a partir da data de sua inativação administrativa e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. O pedido de repetição de indébito foi julgado improcedente por ausência de comprovação do pagamento dos valores indevidos.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a legitimidade das cobranças, afirmando que a criação da matrícula questionada decorreu de solicitação formal do próprio consumidor. Defende a inexistência de ato ilícito e, por consequência, a ausência de dano moral indenizável, classificando o ocorrido como mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado para a indenização.

É o breve relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, entendo que a sentença não merece reforma.

A questão central reside em determinar a legalidade das cobranças efetuadas na matrícula nº 0785113-8 e a configuração de dano moral indenizável. A recorrente fundamenta sua defesa na existência de uma solicitação de ligação de água assinada pelo recorrido, o que teria originado a matrícula em questão.

Contudo, a própria narrativa e os documentos apresentados pela concessionária demonstram a falha na prestação do serviço (ID 14111227 – pág. 19). Após a reclamação do consumidor, a recorrente realizou uma vistoria no imóvel e constatou a existência de apenas uma economia, ou seja, um único ponto de consumo. Em decorrência dessa constatação, procedeu à inativação da matrícula excedente e ao cancelamento das faturas correspondentes, gerando um crédito em favor do consumidor.

Tal conduta, embora tenha corrigido o erro, representa um reconhecimento tácito da irregularidade das cobranças realizadas por meses. A criação de uma segunda matrícula para um único imóvel e a subsequente cobrança em duplicidade configuram uma falha operacional que não pode ser imputada ao consumidor. O fato de a recorrente ter, posteriormente, desfeito o equívoco não apaga o ato ilícito original nem os transtornos dele decorrentes.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano. O consumidor foi submetido à cobrança persistente de um débito inexistente, gerando insegurança e a necessidade de despender seu tempo útil para buscar a solução do problema na esfera administrativa, sem sucesso inicial. A conduta da recorrente impôs ao consumidor um ônus que não lhe competia, caracterizando o chamado desvio produtivo e justificando a compensação pecuniária.

No tocante ao valor da indenização, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. O montante atende à dupla finalidade da medida: compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela ofensora, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)